Tribunal: TJPA
Processo: 0807103-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10603 - Parcelamento de crédito tributário
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807103-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO JOSE SILVA, MARIA DE FATIMA COSTA SILVA

IMPETRADO: 13 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I E II DA LEI Nº. 8.137/90. PLEITO DE SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RAZÃO DO PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. ACORDO ADMINISTRATIVO REALIZADO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXEGÉSE DO ART. 83, §2º DA LEI N. 9.430/1996. PRECENDENTES. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR
em favor de
ANTÔNIO JOSÉ SILVA e MARIA DE FÁTIMA COSTA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Narra o impetrante que na data de 06.11.2019, o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes, imputando-lhes a prática das infrações previstas no art. 1º, incisos I e II da Lei nº. 8.137/90, tendo sido a exordial recebida em 26.05.2020.

Esclarece que, na data de 27.01.2023, os pacientes compareceram espontaneamente no processo originário, requerendo a suspensão do feito em razão do parcelamento administrativo do crédito tributário, através de adesão ao PROREFIS (Programa de Regularização Fiscal) em 25.01.2022.

Assevera que a autoridade coatora desmereceu a pactuação administrativa operada para efeitos de suspensão da ação, impondo aos suplicantes a impetração do presente
writ,
com o fito de restabelecer a liberdade dos pacientes, posta em ameaça pela continuidade da ação penal.

Ao final, requerer liminarmente a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08.05.2023 e, no mérito, a suspensão do curso da ação penal nº. 0026491-77.2019.8.14.0401, bem como a suspensão da contagem do prazo prescricional, enquanto perdurar o parcelamento convolado pela Fazenda Pública do Estado do Pará.

O pleito liminar da impetrante foi indeferido (ID 13955533).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 14013693).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 14107152) pelo não conhecimento do
writ
, e caso seja ele conhecido, pela denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

O cerne da demanda consiste no suposto constrangimento ilegal imposto aos pacientes em razão do não acolhimento do pleito de suspensão da ação penal intentada pelo
Parquet
, em decorrência do parcelamento administrativo do débito tributário junto à Fazenda Pública do Estado do Pará.

Razão não assiste à impetração.

Com efeito, da análise acurada dos autos, observa-se que
a decisão de recebimento da denúncia ocorreu na data de 26.05.2020 (fls. 606/607 - ID

13938155), ao passo que o pedido de parcelamento administrativo do crédito tributário foi realizado após o recebimento da exordial acusatória, isto é, em 25.01.2022 (fls. 608/609 - ID 13938156),
o que impede a suspensão da pretensão punitiva estatal, nos moldes previstos no art. 83, §2º da Lei n. 9340/96, cuja redação passo a transcrever:

Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos
arts. 1
o
e 2
o
da Lei n
o
8.137, de 27 de dezembro de 1990
, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos
arts. 168-A
e
337-A do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
, será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.

Parágrafo único. As disposições contidas no
caput
do art. 34 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995
, aplicam-se aos processos administrativos e aos inquéritos e processos em curso, desde que não recebida a denúncia pela juiz.

(...)

§ 2
o
É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal.
(grifo nosso)

Destarte, tendo sido o pleito de parcelamento administrativo do crédito tributário formulado em data posterior ao recebimento da denúncia, não há que se falar na ocorrência de qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração, devendo ser mantida incólume a bem lançada decisão (fls. 23/31 - ID 13938147) proferida pela autoridade ora inquinada coatora. Sobre a questão, colaciono o elucidativo precedente da Colenda Corte Superior de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL.
SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL PELO PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO POSTERIOR AO RECEBIMETNO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consta dos autos que o Agravado foi condenado como incurso no art. 1.º, inciso II, da Lei n. 8.137/90, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo a mesma substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

2. Na espécie, o parcelamento da dívida ocorreu após a edição da Lei n. 12.382/2011 e o recebimento da denúncia. Dessa forma, é inviável a suspensão da ação penal. Precedente
.

3. A imputação a que se atribui a autoria ao Agravante refere-se a fatos cujo inicio do lapso prescricional deu-se com a finalização do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, em 28/03/2016, e foi interrompido pelo recebimento da denúncia, em 25/10/2017. Assim, diante do momento consumativo do crime, não transcorreu interregno suficiente a caracterizar a prescrição da pretensão punitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 716.746/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO.
PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PARCELAMENTO OCORRIDO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.

(...)

8. Considerando que o crédito tributário foi constituído definitivamente em 23/5/2012, não há falar em suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 6º da Lei 12.832/2011, porquanto o pedido de parcelamento se deu após o recebimento da denúncia.

9. Não transcorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos, não há falar em prescrição.

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para reconhecer a tempestividade do primeiro recurso integrativo, sem efeitos infringentes.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.872.939/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Na mesma toada, colaciono recente precedente da Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 1º DA LEI Nº 8.137/1990.
DIREITO À SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. OPERAÇÃO REALIZADA APÓS O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OCORRE DEPOIS DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E ANTES DO RÉU APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO §2º DO ART. 83 DA LEI Nº 9.430/1996.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Embora conste na exordial acusatória, na decisão que a recebeu em 04/11/2011 e no mandado de citação a observação que o parcelamento do crédito tributário suspende o processo e curso do prazo prescricional, motivando o paciente a requerer e obter o parcelamento em 11/02/2022, tal fato, nos termos do §2º do art. 83 da Lei nº 9.430, não suspende nem o processo nem a ação penal, pois só foi obtido após o recebimento da denúncia, que ocorre após o seu oferecimento e antes do réu apresentar resposta à acusação. Precedente do STJ.

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(NÚMERO DO PROCESSO: 0812801-79.2022.8.14.0000 - HABEAS CORPUS CRIMINAL – RELATOR: RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES - DATA DO DOCUMENTO: 17/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Habeas Corpus e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 18/08/2023